Tribunal: TJBA
Processo: 8006161-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006161-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE GOIS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTURMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE TEMAS REPETITIVOS DO STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, oriundo de Cumprimento de Sentença, no qual se discute a legalidade da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, tendo o acórdão recorrido admitido sua incidência mesmo sem previsão expressa no título judicial, sobrevindo retorno dos autos para juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação ou cumprimento de sentença quando inexistir condenação expressa no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (Temas 887 e 890), fixa entendimento vinculante no sentido de vedar a inclusão de juros remuneratórios não previstos expressamente no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

A inclusão de juros remuneratórios na fase executiva, sem previsão na sentença, configura inovação indevida do título executivo judicial, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada.

A sentença exequenda limita-se à restituição dos valores apurados, sem consignar condenação ao pagamento de juros remuneratórios, o que impede sua inserção nos cálculos de liquidação.

Os cálculos apresentados na fase executiva incluem indevidamente juros remuneratórios, em desconformidade com o título judicial e com a jurisprudência consolidada do STJ.

A orientação vinculante firmada nos Temas 887 e 890 impõe a revisão do entendimento anteriormente adotado, autorizando o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006161-98.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
MARIA RODRIGUES DE GOIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação, para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e reformar o Acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão expressa no título judicial, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)

.